Tribunal: TJDFT
Processo: 0033483-30.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Pendente somente o pagamento da RPV de ID 15626799, pág. 3. Quanto ao pedido ID 15810328, não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, a atualização dos cálculos pelo índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR), a partir de 30/06/2009, e pelo IPCA-E após a expedição, observou a coisa julgada que se formou no acórdão, conforme determinado no ID 11117653. Ademais, o exequente concordou com os cálculos (IDs 11117673 e 12168157), operada a preclusão. Assim, indefiro o pedido de ID 15810328. I. Brasília, 19 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator